Tribunal: TJDFT
Processo: 0011760-09.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PENAL. LATROCÍNIO TENTADO, POR TRÊS VEZES, E ROUBO CIRCUNSTANCIADO, POR DUAS VEZES. CONDENAÇÃO CONFORME DENÚNCIA. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO OBJETIVO. PENA. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA.
Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria dos crimes de latrocínio tentado, por três vezes, e de roubo circunstanciado, por duas vezes, em especial pelos depoimentos das vítimas e da testemunha policial e pelo reconhecimento pessoal de todos os réus na delegacia. Para viabilizar a perpetração dos crimes e assegurar a impunidade, os réus efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas, sendo uma delas alvejada, não tendo o resultado morte se consumado por circunstâncias alheias à vontade deles.
Praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos.
O crime de latrocínio cometido contra duas ou mais vítimas, mediante uma só ação, configura concurso formal e não crime único.
Condenações definitivas por fatos anteriores ao crime sob julgamento, com trânsito em julgado posterior a este delito, mas anterior à sentença dos autos em análise, justificam a análise negativa dos antecedentes.
Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não se admite a utilização de condenações por fato anterior, com trânsito em julgado, como fundamento para negativar, na análise das circunstâncias judiciais, a conduta social e a personalidade. São idôneas elas apenas para macular os antecedentes penais.
Comprovada a incidência de mais de uma causa de aumento de pena, é possível a utilização de uma delas para aumentar a pena-base, permanecendo a outra na terceira fase da dosimetria da pena.
Correta a valoração negativa das consequências do crime, com a elevação da pena-base, diante das sequelas apresentadas pela vítima.
O critério para a adoção da fração correspondente à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será tanto maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. No caso, os réus percorreram considerável parcela do iter criminis, pois efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, que, à exceção de uma, somente não foram atingidas por erro de pontaria e porque lograram êxito em correr. Além disso, disparo de arma de fogo atingindo uma das vítimas em região de alta letalidade (tórax) denota que o crime esteve próximo de ser consumado, justificando a aplicação da fração mínima.
Apelos conhecidos, parcialmente providos os interpostos pelos réus Ismael e Willian, desprovidos os demais.